Tribunal: TJSP
Processo: 4012824-18.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000529096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4012824-18.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PIRELLI
PNEUS LTDA., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U., com
declaração de voto dos 2o e 3o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de julho de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30.174
COMARCA: CAMPINAS
APELAÇÃO CÍVEL N.o 4012824-18.2013.8.26.0114
APELANTE: PIRELLI PNEUS LTDA
APELADO: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Juiz de Primeira Instância: Wagner Roby Gidaro
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO.
PERMISSÃO DE USO. Área pertencente ao Município de
Campinas. Permissão de uso revogada. Ocupação meramente
precária, sem garantia de permanência. Desocupação não
realizada. Esbulho caracterizado. Irrelevância do tempo de
ocupação ou de boa-fé. Precedentes do STJ e desta Corte.
Possessória procedente. Manutenção da sentença. Recurso
não provido.
Trata-se de ação promovida pelo Município de Campinas em
face do Pirelli Pneus Ltda., objetivando a reintegração de posse de área
pública cedida ao Clube Atlético Pirelli.
A r. sentença julgou procedente o pedido, para determinar a
reintegração do autor na posse das áreas públicas referidas no mosaico
dominial de fls. 363: (1) Parte da praça 41,com 12.781,76m2; (2) Parte da
rua Mitsuo Sudo com 1.930,81m2; (3) Parte da rua Profa. Carolina De
Oliveira com 4.418,05m2; (4) Parte da rua Some Sudo com 1.276,84m2; e
(5) Parte da Praça 16 com 3.270,16m2). Pela sucumbência, condenou a
vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00),
atualizado, nos termos do artigo 85, § 3o, incisos I a V, do Código de
Processo Civil (fls. 432/436).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O réu apelou, pugnando pela reforma do julgado. Sustenta
ser proprietário de parte da Praça 16, do loteamento Cidade Satélite Íris,
não havendo que se falar em esbulho possessório em relação à essa área,
que totaliza 6.870,16 m2. Aduz que foi permissionário por mais de 20
(vinte) anos do uso da área consistente em parte da Praça 41 e parte do
leito da antiga Rua 108 (Rua Mitsuo Sudo), utilizando-a para realização de
atividades recreativas e esportivas de seus associados. Além da
conservação e da limpeza da área, foram realizadas melhorias, tais como a
construção de uma represa. Há que se ponderar sobre o abandono dessas
áreas pelo autor, bem como a situação consolidada há mais de 40
(quarenta) anos, visto que a conservação e limpeza destas áreas, mesmo
sem edificações, coibiu a proliferação de moradias irregulares. Requer a
reversão do ônus sucumbencial, tendo em vista o decaimento dos pedidos
da inicial (fls. 441/455).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 460/466).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 471 e 473).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Relata o autor que, no ano de 1976, foi concedida ao Clube
Atlético Pirelli permissão de uso área pública. No ano de 2000, porém,
verificou-se que o réu ocupou nova área de forma irregular, sem qualquer
tipo de autorização, razão pela qual a permissão inicialmente concedida
foi revogada. Entretanto, não houve a desocupação da área de permissão
de uso revogada e tampouco da área apossada irregularmente. Requereu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim, a procedência do pedido, para que seja determinada a reintegração
de posse das áreas ocupadas pelo requerido, descritas na inicial.
Como é cediço, o caráter público do bem não permite a
ocorrência de posse, mesmo diante de ocupação por um longo período de
tempo, ou seja, os bens públicos não são suscetíveis de afetação
particular, porque têm destinação pública, não podendo ser objeto de
usucapião, penhora ou alienação, , nos termos do disposto no artigo 183,
§ 3o, da Constituição Federal e do artigo 102 do Código Civil.
Também estão fora das relações comerciais de direito
privado, razão pela qual a ocupação está subordinada às regras de direito
administrativo e, por conseguinte, não corre a prescrição aquisitiva em
desfavor do patrimônio público, nem tampouco se pode cogitar em
direitos decorrentes da posse.
Dessa forma, o particular que ocupa área pública não tem
direito de retenção, nem indenização por acessões e benfeitorias nela
construídas, visto que, repita-se, o permissionário não é possuidor, mas
mero detentor. Nessas circunstâncias, irrelevante a ocorrência de
eventual assentimento quanto ao uso prolongado da área, devido ao
caráter eminentemente precário da ocupação.
Em suma, o particular sempre se encontra em relação de
detenção de bem público, nunca de posse, e essa condição jamais se
aperfeiçoa na posse protegida pelo direito, motivo pelo qual, quando
requisitado o bem, inevitável é o imediato rompimento da detenção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como ocorre na espécie vertente. E, não havendo a devolução amigável
pela via administrativa, tem o Poder Público o direito e o dever de
retomar o bem.
Nesse sentido a jurisprudência sedimentada do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual 'Não é cabível o
pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o
reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o
particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o
particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via
transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza
com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da
supremacia do interesse público' (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011). Aplicável a
Súmula 83/STJ.”
(AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, J.
03.10.2017, DJe 18.10.2017).
Tal entendimento foi consolidado recentemente na Súmula
619: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de
natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e
benfeitorias” (j. 24.10.2018).
No caso em questão, o Município de Campinas concedeu
permissão de uso de área e 15.000 m2 ao Clube Atlético Pirelli, conforme
Decreto no 5.001, de 12 de novembro de 1976 (fls. 04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posteriormente, após a constatação de que o Clube teria se
apossado de uma área maior do que aquela objeto da permissão de uso, o
Município revogou a concessão, nos termos do Decreto no 13.527, de 26
de dezembro de 2000 (fls. 13), porém não houve a desocupação
voluntária.
Não há dúvida de que a área indicada na inicial é de
propriedade do Município de Campinas, conforme laudo pericial (fls.
355/384) realizado por ordem do MM. Juiz a quo, que concluiu que a
“Requerida invade área da municipalidade com 23.839,35m2” (fls. 367).
Portanto, restou incontroverso o esbulho possessório e o
direito do Município à reintegração de posse das áreas descritas na inicial,
sem qualquer tipo de indenização ao requerido pelas benfeitorias ali
existentes ou pelo tempo de permanência.
Nesse sentido já decidiu esta 12a Câmara de Direito Público,
ao julgar caso análogo:
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Liminar indeferida. Área pública. Revogação
da permissão de uso. Decreto n° 1.735/2010. Retenção subseqüente
configura
esbulho
possessório.
Interesse
público.
Desocupação
necessária para implantação de projeto de reurbanização do centro.
Plausibilidade do pedido e perigo da demora caracterizados. Liminar que
se concede. Recurso provido.”
(AC no 0320880-91.2010.8.26.0000, Relator: Edson Ferreira, j.
01.09.2010).
No mesmo diapasão a jurisprudência desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÕES - Ação de reintegração de posse - Área pública pertencente
ao Município de Campinas - Ocupação autorizada por intermédio do
Decreto no 4.596/74, que foi revogado - Sentença de procedência -
Pretensão de reforma - Impossibilidade - Ocupação do bem público pelo
particular que não induz posse, mas apenas detenção - Ausência de
direito de retenção em decorrência de benfeitorias - Precedentes - Não
provimento dos recursos.”
(AC no 1035827-48.2016.8.26.0114, Relatora: Maria Olívia Alves, 6a
Câmara de Direito Público, j. 11.12.2017);
“APELAÇÃO CÍVEL - Revogação de permissão de uso - Ato discricionário
que prescinde de maiores motivações além do interesse público Inércia
do permissionário em desocupar o imóvel no prazo estipulado pela
administração - Reintegração de posse - Cabimento - Recurso provido.”
(AC no 0000413-41.2011.8.26.0159, Relatora: Cristina Cotrofe, 8a
Câmara de Direito Público, j. 14.11.2012);
“APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DE
PERMISSÃO DE USO. POSSIBILIDADE. Afastadas as preliminares de
cerceamento de defesa, falta de legitimidade para a causa,
impossibilidade jurídica do pedido e impropriedade da ação ajuizada. A
permissão de uso consiste em ato administrativo unilateral,
discricionário e precário. Ausência de justificativa plausível do réu para
deixar de cumprir a determinação municipal de desocupar o imóvel no
prazo estipulado na notificação. Incabível qualquer indenização.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(AC no 1003926-32.2018.8.26.0263, Relator: Marcelo Semer, 10a
Câmara de Direito Público, j. 03.02.2020).
No que tange ao ônus da sucumbência, também sem razão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante, visto que o Município teve o seu pedido integralmente
atendido.
Nesse contexto, era mesmo de rigor a procedência da
demanda, de modo que a r. sentença deve ser mantida em sua íntegra.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 4012824-18.2013.8.26.0114.
Comarca de CAMPINAS 2a VFP Juiz Wagner Roby Gidaro.
Agravante:
PIRELLI PNEUS LTDA.
Agravado:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
DECLARAÇÃO DE VOTO (vencedor) No 30.272.
Ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Campinas
contra o Clube Atlético Pirelli, sucedido pela Pirelli Pneus Ltda., objetivando a
reintegração de posse de área municipal cuja posse foi permitida, posteriormente
revogada, e de outras contíguas, ilicitamente ocupadas.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu o pedido. 1
Recorre a Pirelli Pneus Ltda., pela reforma da sentença; recurso
processado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
O Município de Campinas ajuizou ação de reintegração de posse,
alegando que conferiu permissão de uso de área pública ao Clube Atlético Pirelli, mas o
Clube ocupou, além da área autorizada, outras contíguas, por isso a permissão foi
revogada. Requer a reintegração de posse da área inicialmente autorizada e das demais
invadidas irregularmente.
O laudo pericial 3 atesta que a Pirelli ocupa área pública de 23.839,35
m2; 4 contém fundamentação razoável, sem impugnação de fundo técnico.
Além disso, a natureza pública do bem imóvel impossibilita a
1 Sentença, fls. 432/436.
2 Recurso de apelação, fls. 441/455; contrarrazões, fls. 460/466.
3 Fls. 355/384.
4 Conclusão, fl. 367.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configuração de posse pelo particular, que, em verdade, é mero detentor da coisa.
Os bens dominicais não estão sujeitos à posse privada, sua utilização
por particulares caracteriza mera detenção consentida e, como tal, sujeita de ser cassada
a qualquer tempo. Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo STJ, através da
Súmula 619:
“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária,
insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”
Acrescenta-se que as áreas contíguas e privadas, de propriedade da
apelante, naturalmente devem ser excluídas da ação possessória, de modo a não afetar a
legítima posse da proprietária e seu domínio.
Assim, em virtude da ausência da boa-fé e de posse por parte da
Pirelli, é de se manter a procedência da ação. Nesse sentido:
“PROCESSO Rodovia Faixa de domínio Área remanescente Invasão Reintegração
de posse Possibilidade: A ocupação particular de bem público não gera direito a
permanência, razão pela qual é irrelevante a idade da posse, ou eventual autorização
pretérita, sempre precária.” (Agravo de Instrumento 2034114-33.2020. 8.26.0000;
Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Itapecerica da Serra - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/07/2020).
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. Ocupação de área pública. A natureza
pública do bem imóvel impossibilita a configuração de posse pelo particular, que é mero
detentor da coisa. Inadmissibilidade de indenização por eventuais edificações e
benfeitorias. A indenização depende de posse e boa-fé. Pedido de redução dos honorários
advocatícios sucumbenciais. Não cabimento. Valor fixado de acordo com a complexidade
da causa, observada a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às
apelantes. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 1002651-61. 2016.8.26.0637;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Bastos; Data do Julgamento: 30/06/2020).
“APELAÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE Ocupação indevida de imóvel Bens
públicos que são insuscetíveis de serem adquiridos por meio de usucapião Artigo 183, §
3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal Os bens públicos, por força do texto
constitucional e da legislação infraconstitucional, não são passíveis de apropriação,
furtando-se, por desdobramento, do rol de bens que podem ser apossados pelos
particulares. É dizer: precisamente pela impossibilidade de apropriação (corpus) o estado
de fato espelhado nos autos reveste-se como mera detenção, não induzindo, por
conseguinte, o estado de fato afeito à posse Ocupação de bem público por particular que
se configura como mera detenção, de modo que os réus não possuem qualquer direito
possessório sobre o bem - Constatada a ocupação indevida de bem público, de rigor a
procedência do pedido de reintegração de posse Recurso não provido.” (Apelação Cível
1001451-26.2019.8.26.0439; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Pereira Barreto - 2a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 08/06/2020).
Meu voto, portanto, também negava provimento ao recurso de
apelação e mantinha a sentença de procedência da ação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35170
APELAÇÃO No 4012824-18.2013.8.26.0114 (autos digitais)
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: PIRELLI PNEUS LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
DECLARAÇÃO DE VOTO DO 3o JUIZ
Em singela petição, de apenas duas laudas, Município de
Campinas propôs ação de reintegração de posse contra a apelante, fazendo remissão
ao seu procedimento administrativo no 026817/1976, dele constando que Clube
Atlético Pirelli solicitou e o Município concedeu permissão para uso de uma
determinada área, depois solicitou que a estendesse, a título precário, para uma outra
área, contínua à primeira e que acabou ocupando, sem autorização do Município,
outras áreas contínuas, irregularidades que foram informadas ao Presidente do
referido clube; que em razão dos imbróglios perpetrados foi revogada a permissão de
uso, sem que o Município ocupasse a área, nem demandasse pela reintegração de
posse das outras áreas, apossadas irregularmente. Pediu reintegração de posse das
áreas públicas dispostas fisicamente pelo referido clube, a produção das provas
admitidas em direito e atribuiu à causa o valor de dez mil reais, fls. 1/2.
Apresentou com a petição inicial 26 laudas de
documentos, fls. 3/28, constando requerimento protocolizado a 15-10-1976, de Clube
Atlético Pirelli, para ocupação de área pública municipal próxima ao clube, para
transformá-la num lago, a complementar o embelezamento da área, fls.3, o que foi
autorizado pelo Decreto 5001, de 12 de novembro de 1976, fls. 4 para:
“Área resultante da unificação de parte da Praça 41 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte do leito da Rua 108, ambas do loteamento denominado Cidade Satélite Íris, com
15.000,00 m2, medindo 110,00 m de frente, pelo alinhamento da Rua 64, 127,00 m
nos fundos, onde confronta com outra parte da Rua 108 e com o remanescente da
praça, 162,00 m lateralmente à direita, pelo alinhamento da Rua 116, e 131,00 m
lateralmente à esquerda, onde confronta com a quadra 95 do loteamento já citado
(quarteirão 4519 do Cadastro Municipal).”
“para ampliação de sua praça de esportes, sendo vedada
a locação a terceiros ou a utilização para fim diverso do estabelecido (...) a título
precário e tem caráter gratuito e intransferível (...) A revogação da permissão não
importará em direito do permissionário a indenização de qualquer natureza, inclusive
por benfeitorias introduzidas na área.”
Outra solicitação, protocolizada em 13-07-1978, para
outra parte da praça 41, para a construção de um lago visando ampliar as suas
modalidades sociais e esportivas, fls. 5, também de parte do leito da rua 64, que fica
entre as ruas 107 e 116, para atingir o leito do Rio Capivari, considerando que a
quadra 93 também pertence a Pirelli S.A. e a de no 40 é praça pública municipal, com
uso somente pelo clube, fls. 6.
Proposta do Ouvidor Público Municipal, de 17 de janeiro
de 1995, de imediata desocupação de área esbulhada de 25.591,62 m2 e conversão
da permissão de uso de gratuita para onerosa, com respeito à área cedida, de 15.000
m2, fls. 7, com ciência pessoal ao representante legal do clube, em 10-05-1995, fls. 8.
Pedido de remessa à Administração Superior, de
03-07-2000, para decidir sobre revogação ou não da permissão de uso e autorizar
ação de reintegração de posse, se o caso, fls. 9, revogação procedida pelo Decreto
13.527, de 26 de dezembro de 2000, fls. 13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Arruamento feito por particular, aprovado pela Lei 702,
de 4-6-1952, fls. 16, in fine, com doação ao Município de Campinas das áreas
destinadas às ruas, praças e outros logradouros públicos, com servidão de vielas
sanitárias traçadas, áreas denominadas Jardim Campo Grande, todas elas descritas
na escritura pública de doação, fls. 17/24.
Para ingressar com ação judicial, procurador municipal
pediu, em 02-06-2013, que fossem identificadas, com as suas metragens, as áreas
públicas ocupadas por Clube Atlético Pirelli, fls. 25, o que foi feito, fls. 26.
Portanto, são objeto da ação áreas de 12.781,76 m2,
1.930,81 m2, 4.418,05 m2, 1.276,84 m2 e de 6.870,16 m2, com as correspondentes
descrições, sendo a área de 15.000,00 m2 com decreto de concessão do uso, de
1976, revogado por outro, do ano 2000, fls. 26 e 27, localizadas no solo pelo croqui de
fls. 28.
Determinado aditamento da petição inicial para melhor
especificação, fls. 29/30, atendido pela petição de fls. 34/37.
Em contestação, apresentada por Pirelli Pneus Ltda., fls.
58/71, invoca-se propriedade da contestante relativa às matrículas 141.306, fls. 113,
área aproximada de 12.685,00 m2, das instalações do clube, e 141.307, fls. 113, área
de 3.600 m2, áreas incluídas no pedido de reintegração, fls. 62, item 12, contígua à
Rua Professora Carolina de Oliveira e Rio Capivari, fls. 61, item 10; autorização
estadual para captar recursos hídricos do Rio Capivari e aquíferos locais, para
atendimento sanitário e industrial, idem, item 11; legitimidade passiva de Pirelli Pneus
Ltda. em virtude de distrato social de Clube Atlético Pirelli, que deixou de ter
personalidade jurídica autônoma com a sua inscrição no registo civil, fls. 62, item 13;
áreas públicas ocupadas em sua maior parte se nenhuma edificação, mas somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com conservação, limpeza e embelezamento, pela implantação de um lago, idem,
item 14.
Pugnou
pela
improcedência
da
demanda
e,
se
constatada ocupação irregular de área pública, que seja considerada a situação
consolidada da região, as edificações existentes e a topografia do terreno, para não
tornar o provimento jurisdicional por demais oneroso para qualquer das partes, fls. 70,
itens 44 e 45.
Apresentou os documentos de fls. 72/232, dentre eles
texto da Lei 702/1952, que aprovou planos de arruamento e loteamento do “Jardim
Campo Grande, fls. 85; registro da doação em favor do Município, fls. 87/111; croqui
das áreas em questão, fls. 114.
Em réplica, fls. 237/241, o Município aceitou a
substituição do polo passivo pela contestante, fls. 238, segundo parágrafo; que a área
da matrícula 141.306 não é objeto da ação e que a da matrícula 141.307 corresponde,
em sua totalidade, à Praça Dezesseis, não se tratando, pois, de área privada, fls. 240,
item III. Pediu a correção do polo passivo e prazo para verificação da existência de
área particular incluída no pedido, fls. 241.
Houve
determinação
de
perícia,
fls.
256; foram
apresentados quesitos e indicado assistente técnico, fls. 264/265 e 271/274.
Foi acolhido o pedido de retificação do polo passivo, fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
297.
Foram apresentados laudo pericial, fls. 355/384, e do
assistente técnico da ré, fls. 410/413.
Após alegações finais das partes, fls. 417/419 e 424/431,
sobreveio a sentença, fls. 432436, que determinou reintegração do Município na
posse das áreas públicas referidas no mosaico dominial de fls. 363, com 12.781,76
m2, 1930,81 m2, 4.481,05 m2, 1.276,84 m2 e 3.270,16 m2, com prazo de noventa
dias para a desocupação voluntária, a contar da intimação pessoal, tendo fixado
honorários em vinte por cento do valor atualizado da causa, fls. 436/437.
Apelação da ré pelo reconhecimento de que área
abrangida pela sentença não é totalmente pública, devendo ser excluídas as que são
objeto das matrículas 141.306 e 141.307, fls. 454, item 4, “a”, ou pela exclusão da
área comprovadamente da apelante, de 6.870,16 m2, parte da Praça 16, fls. 455, item
“b”, com rateio dos ônus da sucumbência segundo o decaimento de cada uma das
partes, idem, item “c”.
O Assistente técnico da ré, fls. 410/413, assinalou as
partes ocupadas com pequenas edificações, fls. 411, item “e”: quiosque, 21,83 m2;
parte da churrasqueira, 106,31 m2; parte do ginásio, 17,49 m2; parte de coberturas,
15,27 m2 e 9,03 m2, totalizando 169,93 m2; fls. 410: que elaborou planta do
levantamento planimétrico cadastral da área, anexo I, com reconstrução dos
alinhamentos que definem as vias 107, 108, 116, 64 e 109, assim como parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Praça 41 e parte da Praça 16, projetados, conforme desenho da “certidão gráfica de
área ocupada pelo Clube Pirelli, atualizada em 20-06-2013, anexo II; reconstrução dos
limites das matrículas 141.306 e 141.307, de Pirelli Pneus Ltda.; desenho cadastral do
Rio Capivari, lago existente, recobrimento do solo, pavimentações, postes, quadras
esportivas e edificações diversas.
A perícia indica que o clube ocupa uma área total de
40.124,35 m2, da qual 16.285,00 m2 das referidas matrículas 141.306 e 141.307
(12.685,00 + 3.600,00), pertence à requerida, enquanto o restante, 23.839,35 ou
23.697,62 m2 (12.781,76 + 1.930,81 + 4.418,05 + 1.276,84 + 3.270,16) pertencem ao
Município, fls. 366, item 10.04, e fls. 367, item 11.01.01, exatamente as áreas cuja
posse a sentença mandou reintegrar ao Município, fls. 435.
A apelante postula que se deduza da medida de
reintegração de posse a área de 6.870,16, que seria de sua propriedade, que
corresponde à contemplada pela sentença, de 3.270,16, já deduzida a de 3.600,00
m2, de propriedade da apelante, relativa a uma das duas referidas matrículas.
Confrontando os dois trabalhos técnicos, observo que o
laudo do assistente técnico não contraria, mas acompanha o do perito do juízo, e que
as áreas cuja posse a sentença mandou reintegrar ao Município não incluem as das
matrículas 141.306 e 141.307, que pertencem à apelante.
A área de 169,23 m2 é a que está ocupada com algum
tipo de edificação, o que não exclui o uso de todo o restante como uma espécie de
extensão do clube, que a apelante tem conservado, implantou um lago e fez
melhorias para torná-la esteticamente mais agradável para os usuários do clube.
O acolhimento da demanda com respeito a um total de
23.839,35 ou 23.697,62 m2, com exclusão somente de 3.600,00m2, de propriedade
privada da apelante, significa que esta decaiu de parte significativa do pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo por isso responder sozinha pelos ônus da sucumbência.
Desse modo, acompanho o voto do eminente relator,
mantendo integralmente a sentença, apenas observando que não houve pedido de
indenização por benfeitorias.
EDSON FERREIRA DA SILVA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
11605CFA
9
11
Declarações
de Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
117E4D95
12
18
Declarações
de Votos
EDSON FERREIRA DA SILVA
C14DB9C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
4012824-18.2013.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.